Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-97.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-97.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOFIA PEREIRA CHAVES - CPF: 415.088.661-04 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SOFIA PEREIRA CHAVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SOFIA PEREIRA CHAVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da embargada.

O embargante aponta omissão no tocante à impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, posicionamento que estaria em consonância com o do STJ. Justifica que nesta última modalidade o Banco tem a garantia de recebimento do total do valor financiado, enquanto no cartão de crédito consignado ocorre apenas o desconto mínimo da quantia disponibilizada.

Aduz que a Reserva de Margem para Cartão de Crédito foi averbada pelo INSS com autorização expressa da embargada, e que para que possa continuar os descontos,
mesmo com taxas e encargos equiparados a empréstimo consignado, a reserva de margem para cartão de crédito precisaria ser mantida, o que acarretaria um possível descumprimento por parte do Banco Pan
.

Busca o prequestionamento do artigo 4o, §2o, da Lei n. 11.608/2003.

É o relatório.

A embargada não se manifestou.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001261-97.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: SOFIA PEREIRA CHAVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante aponta omissão no acórdão, em síntese, quanto
à impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

A esse respeito, a Câmara decidiu o seguinte:

(...) No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

E essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo mas paga juros e encargos mais onerosos que os do empréstimo pessoal.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos em apresentar esse contrato como operação disfarçada, do qual se pode socorrer mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, é nítido o vício d
e consentimento por parte da autora, já que a situação acima descrita certamente a induziu a erro substancial e escusável, e é evidente que a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
,
além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC). (...)

Como visto,
a matéria foi amplamente enfrentada.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a sanar. Apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez o assunto ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020